Tribunal: TCU
Processo: 012.187/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Jonas Camelo de Almeida Neto contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 1599/2025-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados esses autos de recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Jonas Camelo de Almeida Neto, contra o Acórdão 723/2024-TCU-Primeira Câmara , relator E. Ministro Benjamin Zymler, que julgou irregulares as contas do recorrente e imputou-lhe débito e multa, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Termo de Compromisso 729/2007, celebrado entre a Fundação Nacional de Saúde (Funasa) e o Município de Buíque/PE, cujo objeto era a implementação de melhorias habitacionais em 38 unidades residenciais para o controle da doença de chagas; Considerando que, nos termos do § 2o do art. 6o da Resolução TCU 344/2022, o ingresso de ação judicial pelo município de Buíque/PE contra o responsável não pode ser considerado como ato interruptivo dos prazos de prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória do TCU; Considerando que, entre a notificação sobre irregular inexecução parcial do ajuste, ocorrida em 28/3/2016 (peça 104), e a emissão de parecer financeiro final, em 23/5/2019 (peça 107), não foram identificados outros atos capazes de interromper a fruição dos prazos de prescrição; Considerando a manifestação do Ministério Público no sentido de conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento, tornando sem efeito o Acórdão 723/2024-TCU-Primeira Câmara , em razão da configuração da prescrição intercorrente; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "b", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e os arts. 1o e 8o da Resolução-TCU 344/2022, conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento, para declarar, expressamente, a insubsistência do Acórdão 723/2024-TCU-Primeira Câmara , em razão da ocorrência da prescrição intercorrente e determinar o arquivamento do processo, dando ciência desta deliberação ao recorrente e aos demais interessados. 1. Processo TC- Processo 012.187/2022-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: A & S Construtora Albuquerque & Souza Ltda (05.468.317/0001-70); Jonas Camelo de Almeida Neto (XXX.405.104-XX). 1.2. Recorrente: Jonas Camelo de Almeida Neto (XXX.405.104-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Buíque - PE. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Benjamin Zymler 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.8. Representação legal: Flávio Bruno de Almeida Silva (22465/OAB-PE), representando Jonas Camelo de Almeida Neto; Eduardo Henrique Teixeira Neves (30630/OAB-PE), representando Prefeitura Municipal de Buíque - PE. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.